Tribunal: STF
Processo: ARE 1507254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA. ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS. PROCESSO SELETIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. EXCLUSÃO. EDITAL.



    1. A sentença contrária a União está sujeita ao reexame necessário, na forma do art. 496, I, do CPC, não se aplicando a exceção de que trata o §3º do mesmo dispositivo em condenação de obrigação de fazer, na qual não é possível estimar, em valor certo e líquido, o proveito econômico auferido com a condenação.



    2. O autor, após ser aprovado na etapa inicial do Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPA|EAM) em 2015 (prova escrita objetiva, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica verificação de dados biográficos e verificação de documentos – item 5 do edital), foi matriculado no Curso de Formação de Marinheiros, mas “com pendências de saúde” pois, durante o Período de Adaptação, relatou, em questionário, ser portador de Hipotireoidismo, existindo, também, relatos de hiperglicemia. A sua matrícula foi trancada em 24/11/2016 e cancelada em 05/05/2017, “por estar incapaz definitivamente para o SAM, por sofrer de doença sem relação de causa e efeito com o serviço, não estando inválido”.



    3. Conforme previsto no edital do concurso (item 11.8), além das condições incapacitantes verificadas por ocasião da Inspeção de Saúde, no decorrer do Período de Adaptação, o candidato poderia ser eliminado caso detectadas outras causas que conduzissem à inaptidão, “precoce ou remota, durante a carreira naval, conforme laudo da JRS”. Já o item 15.17 prevê que no caso de ser “observado durante o período de adaptação ou do Curso de Formação o surgimento de qualquer fato novo relativo a problemas de saúde que comprometa as atividades curriculares previstas, o aluno será encaminhado para uma nova inspeção de saúde (médico pericial), podendo ser eliminado a qualquer tempo”.



    4. O Anexo 4 do edital, em consonância com as Normas Reguladoras para Inspeções de Saúde na Marinha – DGPM-406, 6ª Revisão (itens 3.1.2, “i”, 3.1.3 e Anexo “N”), estabelece como condição incapacitante para o ingresso na Marinha do Brasil o Diabetes Mellitus. O Hipotireoidismo funcional é permitido desde que compensado.



    5. O juiz de primeiro grau considerou que se os militares formados podiam “desempenhar algumas das missões mais árduas da vida castrense estando com a condição de diabetes sob controle”, conforme admitido no DGPM-406, não havia razão para recusar-se a mesma condição na fase admissional das escolas de formação militar, “dada a necessidade de uniformidade e razoabilidade nos critérios a serem adotados para a verificação de aptidão”, o que não pode prevalecer. A DGPM-406 estabelece condições de saúde e exigências diferenciadas tendo em vista as peculiaridades de cada atividade e das missões a serem cumpridas, no interesse da Administração. Trata-se de matéria adstrita ao mérito do ato administrativo, não estando sujeita ao controle do Judiciário, que se restringe aos aspectos de legalidade e, em sede de concurso, à conformação com o edital.



    6. Assim, embora a doença do autor seja passível de controle e não haja incapacidade laboral, como afirmado em perícia médica produzida em juízo em 2021, não houve ilegalidade no ato da sua exclusão, a ensejar sua nulidade. Na condição de portador de Diabetes, doença considerada como incapacitante para ingresso no serviço ativo da Marinha à luz do edital, de caráter vinculante para as partes, não restou preenchidos todos os requisitos para a aprovação no concurso.



    7. Apelação da União e remessa necessária providas. Condenado o autor em honorários, observada a gratuidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, conforme previsão expressa do edital, o surgimento de qualquer fato novo relativo a problema de saúde que comprometa as atividades curriculares previstas, constatada em nova inspeção de saúde, autoriza a eliminação do candidato a qualquer tempo.



    O autor foi matriculado no Curso de Formação de Marinheiros (evento 9, OUT33, p. 1 e 11) “com pendências de saúde” a partir de 15/01/2016, pois, em 14/01/2016, durante o Período de Adaptação, relatou, em questionário, ser portador de Hipotireoidismo, existindo, também, relatos de hiperglicemia.



    A sua matrícula foi trancada, nos termos da Ordem de Serviço nº 223/2016, de 24/11/2016, por “ter sido considerado inapto em inspeção de saúde de grau de recurso de 1ª instância) [...] e impetrado recurso de última instância ao DGPM para autorização de inspeção de saúde pela JSS/CPMM” (evento 9, OUT38, p. 1 – 1ª instância), a fim de que fosse concluído o procedimento de inspeção.



    Em 05/04/2017, o autor, então Grumete, teve a sua matrícula cancelada “por estar incapaz definitivamente para o SAM, por sofrer de doença sem relação de causa e efeito com o serviço, não estando inválido [...] nos termos da alínea h, do inciso 3.3.1, Normas para o Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa, aprovadas pela Portaria nº 3, de 12JAN2015, do Diretor de Ensino da Marinha, coadunada com a alínea “a”, do inciso 4.5.4 da DGPM-101 (6ª RevisãoMOD4), tendo seu requerimento para realização de Inspeção de Saúde em Grau de Recurso de Última instância INDEFERIDO em 15MAR2017 de acordo com o Ofício 40-23/2017 da DGPM” (evento 9, OUT38, p. 2 – 1ª instância). Consequentemente, foi desincorporado e licenciado (evento 9, OUT38, p. 3 – 1ª instância).



    (...)



    Todos os laudos médicos, que, diferentemente do que alegado na inicial, trazem a devida identificação do autor, não padecendo de vícios formais, foram acostados aos autos (evento 9, OUT 39 – 1ª instância) e, como informado, a causa determinante da exclusão do autor do Curso de Formação de Marinheiros foi o Diabetes Melittus, considerado como condição incapacitante para ingresso no serviço militar, nos termos do ANEX 4, I, “l”, do Edital (evento 53, EDITAL2, p. 28 – 1ª instância).



    (...)



     



    4. O fato de serem as doenças do autor passíveis de controle e de não se verificar incapacidade laboral não significa que houve ilegalidade no ato de cancelamento da matrícula do autor, pois o cerne da controvérsia, como afirma, com a razão da União, é o preenchimento dos requisitos específicos para o ingresso da Marinha do Brasil.



    Muitas doenças não impedem o exercício de atividade laborativa e de exercícios físicos, mas estão listadas no anexo 4 do edital, que trata das condições incapacitantes, tendo em vista que, de um lado, que a intensidade dos exercícios físicos a que se submetem os militares pode levar ao agravamento do estado de saúde dos seus portadores, e, de outro, as peculiaridades das atividades militares, que exigem higidez física e mental para a consecução dos seus objetivos, dentre os quais, primordialmente, a defesa da Pátria.



    (...)



    Assim, estabelece expressamente a Lei nº 11.279, de 09/02/2006, que dispõe sobre o ensino da Marinha, que:



    Art. 11-A. A matrícula nos cursos que permitem o ingresso nas Carreiras da Marinha depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos, decorrentes da estrutura e dos princípios próprios dos militares: (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012)



    IV - ser aprovado em inspeção de saúde, realizada por Agentes Médico-Periciais da Marinha, segundo critérios e padrões definidos pelo Comando da Marinha; (Incluído pela Lei nº 12.704, de 2012).



    Os critérios para as inspeções de saúde e condição de admissão no serviço militar dizem respeito ao mérito do ato administrativo, estabelecidos de acordo com a conveniência da Administração militar, não sujeitos ao controle do Judiciário, que se restringe aos aspectos de legalidade, devendo, em relação a concursos públicos, verificar a conformidade com as regras do edital.



    Não cabe, portanto, ao Judiciário, sob o pretexto de aplicação do princípio da igualdade, determinar que essa ou aquela doença pode ou não ser desconsiderada para ingresso no Serviço Militar ou as condições para tanto, mas unicamente à Administração, que tem conhecimento das suas necessidades e das peculiaridades das suas atividades.



    (...)



    Assim, uma vez que o autor não preencheu os requisitos para aprovação no concurso, uma vez que é portador de Diabetes Mellitus, considerada, expressamente, como incapacitante para ingresso no serviço militar, à luz do edital, vinculante para a Administração e todos os candidatos, não houve ilegalidade no ato da sua exclusão, não havendo como determinar a sua nulidade.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente